Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A diretriz adotada no Código de Defesa do Consumidor, estampada no art. 6o, inciso VIII, é a facilitação da defesa da parte hipossuficiente em juízo.
2. Em se tratando de relação de consumo, a ação proposta pelo consumidor não perde seu critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo vedado ao Juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio daquele.
3. A regra não é absoluta, há situações em que seria mais vantajoso para o consumidor que o processo tramite em juízo diverso do seu domicílio. Cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos, e, se o caso, opor exceção de incompetência.
4. Permanece hígida a aplicação do enunciado da Súmula 33 do STJ, que veda ao juiz o declínio de ofício de competência fixada pelo critério da territorialidade.
5. Recurso provido.